Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-42.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADES POR AUSÊNCIA DE ESTUDO E DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A abertura de prazo para as partes apresentarem alegações finais pressupõe a abertura de instrução, a coleta de novos elementos de convencimento, para só então fazerem suas considerações finais à de tudo que foi deduzido e provado. Não há nulidade pelo suprimento das alegações finais, se houve o julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC). Ademais, a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC.
2. A ação de destituição do poder familiar foi instruída com estudo social minucioso, conforme prevê o § 1o, do art. 157, do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizado no Plano Individual de Atendimento à genitora e seu filho.
3. Esgotados todos os meios disponíveis para localização da genitora e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o do CPC, não se constata nulidade na citação por edital. Ademais, consideradas as circunstâncias que cercam o caso contrário e efetuadas as diligências que, potencialmente, poderiam alcançar êxito na localização da demandada, era dispensável oficiar órgãos ou cadastros públicos na busca de quem optou viver na rua, em invasões e para se dedicar ao consumo de drogas. Nesse cenário, o art. 158, § 4o, do ECA dispensa tal pesquisa, bastando a citação por edital quando verificado que os genitores estão em local incerto ou não sabido.
4. Fere o princípio da boa-fé processual a formulação de pretensão recursal incompatível com aquela formulada na petição inicial (venire contra factum proprium). A hipótese se assemelha à desistência da ação pelo Ministério Público e de forma transversa, o que não pode ser admitido. Atuando como substituto processual e no interesse de menor incapaz, não se admite que o parquet atue em desacordo com o interesse do incapaz. Nesse passo, prestigia-se a regra da primazia do julgamento pelo mérito, para por fim a eventual e futura demanda a respeito da higidez e legitimidade do ato judicial.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.